Tribunal: STJ
Processo: 5007897-76.2022.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047748 - SP
(2025/0352117-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DANIELE FERREIRA DA LUZ
ADVOGADO
: SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK - SP066063
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5741101f-a5f1-4488-848c-bba23b912c32

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047748 - SP
(2025/0352117-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DANIELE FERREIRA DA LUZ
ADVOGADO
: SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK - SP066063
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIELE FERREIRA DA
LUZ ao acórdão de minha relatoria que deu provimento ao agravo regimental para
reconsiderar a decisão agravada, a fim de conhecer do agravo em recurso especial e
não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 699):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA
RECONSIDERAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão recorrida e conhecer
do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nas razões (fls.
), a embargante alega, em síntese, a existência de
704/715
omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a tese de nulidade
absoluta decorrente de erro material, a qual, segundo sustenta, poderia ser
reconhecida a qualquer tempo, inclusive diante da intempestividade do recurso
especial.
Sustenta, ainda, que tal omissão envolve matérias de direito, como a
aplicação da Súmula Vinculante 59 do STF, a ocorrência de
na dosimetria
bis in idem
Documento eletrônico VDA55822400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:55
Código de Controle do Documento: f5e8e785-1198-42a4-be4b-d13d3bb5d3a2

da pena e a possibilidade de extinção da pena de multa, não havendo incidência da
Invoca os arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, bem como dispositivos
Súmula 7/STJ.
constitucionais relacionados à ampla defesa e à inafastabilidade da jurisdição.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o suprimento da omissão
apontada, inclusive com potencial atribuição de efeitos modificativos ou,
subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
A decisão embargada foi expressa ao consignar (fl. 701):
Quanto à circunstância excepcional levantada pela parte agravante, registre-
se que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa
causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de
exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não ficou evidenciado
no caso dos autos (AgInt nos EDcl no
Ministra Nancy
AREsp n. 1.308.633/MG,
Andrighi, Terceira Turma, DJe
.
20/02/2019)
Ressalte-se, ademais, que a tempestividade constitui pressuposto
processual indispensável ao conhecimento do apelo nobre, devendo ser aferida de
forma prévia e autônoma em relação ao mérito, ainda que este envolva questão de
ordem pública. Assim, não prospera a alegação de excesso de formalismo na
decisão que deixou de admitir o recurso por intempestivo, conforme iterativa
jurisprudência desta Corte (AgRg no
Ministro Ribeiro
AREsp n. 1.596.357/RS,
Dantas, Quinta Turma, DJe
.
28/2/2020)
Desse modo, a alegada omissão não se sustenta. Isso porque o acórdão
embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão relativa à
inadmissibilidade do recurso especial por intempestividade, assentando, de maneira
expressa, a impossibilidade de exame do mérito, ainda que se trate de matéria de
ordem pública.
A circunstância de a tese de nulidade absoluta ter sido mencionada no
relatório não impõe, por si só, o seu enfrentamento no voto, sobretudo quando o órgão
julgador, com base em fundamento jurídico idôneo, conclui pela inviabilidade de
análise das questões de fundo em razão da ausência de pressuposto objetivo de
admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA55822400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:55
Código de Controle do Documento: f5e8e785-1198-42a4-be4b-d13d3bb5d3a2

Saliente-se que a tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de
admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não
sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública (AgInt no
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
AREsp 1.347.850/DF,
.
21/2/2019)
Igualmente, não se constata erro material no julgado, uma vez que inexiste
qualquer equívoco evidente de natureza aritmética, gráfica ou de premissa fática. O
que se verifica, em realidade, é a tentativa de rediscussão da controvérsia jurídica já
decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
Portanto, observa-se que o acórdão ostenta fundamentação clara e
suficiente para firmar a conclusão nele estabelecida.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, Rel.
Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
De mais a mais, não tendo sido conhecido o recurso especial, revela-se
incabível o exame das matérias nele veiculadas, nos termos da jurisprudência desta
Corte (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.816.
Ministro Og Fernandes,
913/PR,
Segunda Turma, DJe
)
9/12/2021 .
Resta evidente, assim, que as razões dos embargos traduzem apenas
tentativa de rediscutir o mérito do acórdão embargado, o que é descabido na via eleita.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55822400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:55
Código de Controle do Documento: f5e8e785-1198-42a4-be4b-d13d3bb5d3a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0352117-0
AREsp 3.047.748 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50078977620224036119
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIELE FERREIRA DA LUZ
ADVOGADO
: SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK - SP066063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIELE FERREIRA DA LUZ
ADVOGADO
: SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK - SP066063
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605491:0940=4092@
2025/0352117-0 - AREsp 3047748 Petição : 2026/0023132-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:41
Código de Controle do Documento: 19EA28B7-BE01-4F57-A2C9-0C40935289E3